Tribunal: TJES
Processo: 5019010-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019010-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIEVESON ALMEIDA GATTI
IMPETRADO: Juiz de Direito 1ª Vara Criminal da comarca de Aracruz/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019010-72.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JULIEVESON ALMEIDA GATTI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/06). Segundo os autos, o paciente teria invadido a residência da vítima, danificado bens e praticado agressões físicas, mesmo ciente das restrições judiciais. O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência de periculum libertatis e a presença de condições pessoais favoráveis, pugnando pela liberdade ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta; (II) definir se o descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza a custódia cautelar; (III) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a segregação; e (IV) avaliar a suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O rito célere do habeas corpus impede a dilação probatória ou o revolvimento aprofundado de matéria fática quanto à autoria e materialidade.

4.
A prisão preventiva encontra amparo legal no art. 313, III, do CPP, que a autoriza para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica.

5.
O descumprimento de ordens judiciais anteriores demonstra o desprezo do paciente pela autoridade do Judiciário e o risco real de reiteração delitiva.

6.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela invasão de domicílio e agressão na presença de criança, justifica a medida para garantia da ordem pública.

7.
A ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas revela que as cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes para proteger a integridade da vítima.

8.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

2. A reiteração de condutas violentas e o desrespeito a ordens judiciais demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

3. Atributos pessoais favoráveis não garantem, por si sós, o direito à liberdade quando a custódia está fundamentada na proteção da ordem pública e da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 311, 312, 313, III, 316 e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 144.385/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.04.2021.

STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.03.2022.

STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.02.2023.

TJES, Habeas Corpus n. 100210052492, 1ª Câmara Criminal, rel. Desª. Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019010-72.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JULIEVESON ALMEIDA GATTI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JULIEVESON ALMEIDA GATTI
, alegando constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

A inicial de impetração informa sobre procedimento cautelar de prisão preventiva em desfavor do paciente por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, com aplicação do artigo 20 da lei nº 11.340/06
.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, ausência de fundamentação concreta
para a decretação da medida
, bem como condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes.

Somado a isso, sustenta não existir
periculum libertatis
no caso em apreço diante da inexistência de risco atual à vítima, à ordem pública ou à instrução processual, sendo suficiente e proporcional a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, quanto à discussão sobre a autoria e a materialidade do delito,
relembro
que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo
apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal, logo,
não se admite dilação probatória por este meio.

Este órgão fracionário possui entendimento firme n
esse sentido
. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Ademais, na decisão que decretou a medida extrema
(Id n°
16872268
)
consta argumentação pormenorizada quanto à materialidade e aos indícios de autoria. Segue a redação:

“
Consta do BU nº 58400508, de pronto atendimento policial, o relato da vítima sobre a existência de medida protetiva (autos nº 5002825-38.2025.8.08.0006), a invasão da residência, a danificação da porta do banheiro, agressões físicas (arranhões, mordida, escoriações) e o relato de contato não consentido com partes íntimas, além da atuação do denunciado perante testemunhas no local. Os policiais lavraram o registro e encontraram o acusado imobilizado no quintal, sendo ratificados os relatos por agentes que atenderam a ocorrência.

Há, ainda, material audiovisual juntado (vídeo id. 71449089) que, segundo o contexto dos autos, demonstra comportamento violento e ciumento que gerou temor à vítima, tendo ocorrido em presença de criança. Tais elementos corroboram, ao menos na cognição sumária, o fumus commissi delicti das condutas descritas na denúncia
”.

O suposto descumprimento das medidas protetivas foi determinante, segundo o juízo
a quo,
para a manutenção da prisão preventiva,
frente a necessidade de se garantir a ordem pública. Trago à colação os argumentos:

“
(...
)
houve determinação judicial de afastamento/proibição de aproximação (medida protetiva) que, segundo consta, foi descumprida pelo acusado ao adentrar a residência da vítima; a prática efetiva do descumprimento demonstra desprezo às determinações judiciais e real potencial de reiteração. • as condutas ocorreram na presença de criança, fator que agrava o dano social e evidencia risco de exposição de terceiros vulneráveis a episódios de violência. • há indicação de perseguição e de contato reiterado com a ofendida por meio de diversas ligações e tentativas de informação por intermédio de terceiros (amigos/familiares), o que demonstra padrão de manutenção de comportamento persecutório e perturbação da esfera de liberdade e privacidade da vítima. • as lesões e os danos patrimoniais (porta danificada), ainda que, em princípio, possam ter origem conflitiva, não afastam o risco concreto de novas agressões, sobretudo diante do contexto de violência doméstica e da existência de medidas protetivas desrespeitadas. Assim, entendendo-se que a liberdade do acusado, neste momento processual e diante dos elementos constantes nos autos, revela risco real de reiteração de condutas violentas e de intimidação da vítima e de testemunhas, verifica-se a presença do periculum libertatis e da imprescindibilidade da medida cautelar de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal. A manutenção da prisão preventiva, portanto, encontra lastro em elementos concretos dos autos e não em mera abstrata gravidade do crime.
(...) No caso, a reiterada conduta de proximidade e as circunstâncias do ingresso forçado na residência demonstram que proibições formais, isoladamente, não afastariam o risco de novas transgressões, razão pela qual a substituição da prisão por medidas diversas revela-se, neste momento, insuficiente para a adequada proteção da vítima e da ordem pública.

”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer
a idoneidade da fundamentação utilizada pelo Douto Magistrado
. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O descumprimento reiterado de medidas protetivas demonstra risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, justificando a prisão preventiva como forma de garantir a eficácia da proteção estatal.

4- A autoridade coatora fundamenta adequadamente a prisão preventiva com base no art. 312 do CPP, ao indicar prova da materialidade, indícios de autoria e periculum libertatis evidenciado pela reiteração das condutas.

5- A substituição por medidas cautelares diversas se mostra inviável quando as anteriormente impostas revelam-se ineficazes, conforme demonstrado nos autos.

6- A prisão preventiva é admitida nos termos do art. 313, III, do CPP, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica.

7- Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Des
sa

forma
, a reiteração de descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima demonstram a necessidade de seu acautelamento através da medida extrema,
sendo que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes à hipótese.

Assim, não identifico ilegalidade na decisão combatida, já que se encontra lastreada no artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

[...] 4. No caso,
foi evidenciada a periculosidade concreta do recorrente, diante do descumprimento das medidas protetivas em favor de sua ex-esposa. Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Precedentes. [...] 10. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Esclareço, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.